Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-84.2021.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Temas levantados nos embargos de declaração devidamente enfrentados no acórdão embargado à luz da legislação suscitada – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.